Tribunal: TJMT
Processo: 1016357-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016357-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 023.652.411-90 (AGRAVANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução, interposto pela defesa do agravante
Roniclei Manoel dos Santos Silva
, objetivando ver reformada a decisão do Juiz da 4a Unidade Judiciária da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual indeferiu o pedido formulado a fim de que o tempo de detração fosse considerado como pena cumprida também para fins de progressão de regime, conforme ID. 175377673.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que o tempo de detração seja considerado na fração para fins de progressão de regime (ID. 175377675).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 175377677).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao ID. 175377678.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (ID. 176770677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, insurge-se a defesa contra a desconsideração da detração para cálculo do benefício da progressão de regime, sustentando que o
tempo de prisão provisória cumprido pelo reeducando deve ser considerado na fração do cálculo para progressão de regime
.

De fato, razão assiste ao agravante.

Segundo o art. 42 do Código Penal,
“Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Certo é, portanto, que a detração deve ser considerada como tempo de pena cumprida para todos os fins legais, inclusive para cálculo de benefícios futuros, como a progressão.

Tanto é que a redação do artigo 387, §2o, do CPP, e a orientação jurisprudencial, são no sentido de que a detração só deve ser reconhecida pelo juízo sentenciante nos casos em que altere o regime inicial de cumprimento da pena. Caso contrário, deve ser analisada pelo juízo da execução, justamente por influir no cálculo para a projeção dos benefícios a serem gozados pelo apenado.

A posição trazida pelo juízo de origem na decisão agravada, portanto, é prejudicial ao agravante e não encontra amparo legal, tampouco está de acordo com o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, que tem decidido pelo cômputo da detração para fins de cálculo da progressão de regime.

A este respeito:

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional” (N.U 1014837-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

Igualmente:

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação” (N.U 1004790-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Logo, ante o exposto,
dou provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que o tempo de prisão provisória seja aplicada também como pena efetivamente cumprida na fração para progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023